Tribunal: TJSP
Processo: 1004149-31.2017.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Sentença de procedência reformada – Litigância de má-fé caracterizada – Recurso

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação – Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Sentença de procedência reformada – Litigância de má-fé caracterizada – Recurso provido, fixada sanção.